Tribunal: TJBA
Processo: 8068339-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068339-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI AGRAVADO: ELBA GUIMARAES VEIGA Advogado(s):MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. AUMENTO EM PERCENTUAL ELEVADO. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O AUMENTO E DETERMINAR A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu o reajuste anual de 53,54% aplicado à mensalidade do plano coletivo por adesão da parte agravada e determinou a emissão de novos boletos com base no índice de reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para contratos individuais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da consumidora em questionar a aparente abusividade do reajuste anual aplicado ao seu plano de saúde coletivo e o perigo de dano decorrente da manutenção da cobrança em patamar elevado. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre o beneficiário final e a operadora de plano de saúde, mesmo em contratos coletivos, caracteriza-se como relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios protetivos. 4. Embora os reajustes anuais de planos coletivos não estejam submetidos aos limites percentuais fixados pela ANS para planos individuais, eles não são imunes ao controle judicial. Tais aumentos devem ser justificados de forma transparente e não podem impor ao consumidor uma desvantagem exagerada, sob pena de violação à boa-fé objetiva e de caracterização de abusividade, nos termos do artigo 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor. 5. É ônus da operadora de saúde demonstrar, por meio de documentação técnica e atuarial detalhada e acessível, os fatos que justificam o percentual de reajuste aplicado, como o aumento da sinistralidade do grupo contratual. A mera alegação genérica de observância a cálculos atuariais, desacompanhada de provas concretas, não é suficiente para afastar a presunção de abusividade que decorre de um aumento manifestamente desproporcional. 6. No caso, a agravante não apresentou elementos probatórios mínimos que justificassem o expressivo reajuste de 53,54%, o que confere verossimilhança ao direito alegado pela consumidora. 7. O perigo de dano para a consumidora é evidente, pois o aumento substancial da mensalidade pode inviabilizar a manutenção do contrato, privando-a do acesso à saúde. Em uma ponderação de interesses, o direito fundamental à saúde prevalece sobre o interesse puramente patrimonial da operadora. IV. Dispositivo 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: Artigo 995, parágrafo único, e artigo 1.019 do Código de Processo Civil; Artigo 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068339-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada ELBA GUIMARAES VEIGA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA